Tribunal: STF
Processo: Rcl 77092
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO.  ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE: AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Eduardo Ferreira de Souza contra decisão proferida pelo TJMG, sob alegado descumprimento dos enunciados vinculantes nº 10 e 14 da Súmula do STF.

    2. A parte reclamante alega, em síntese, que teria sido afastada a incidência de normas processuais penais sem observância da cláusula de reserva de plenário. Conforme aduz, a decisão que considerou regular a juntada de cópia de outro processo (de interceptação telefônica) após a sentença, sem prévia intimação da defesa, configuraria nulidade absoluta. Aponta, ainda, a violação normas constitucionais e infraconstitucionais. 

    3. Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem; no mérito, a cassação da decisão reclamada, com a consequente “determinação de desarquivamento e apensamento do processo de interceptação telefônica ao processo principal”, bem como o reconhecimento da nulidade do acórdão prolatado pelo TJMG.  

    4. A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 25 e 31).

É o relatório                                                                           
        Decido   
    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Confira-se o teor dos enunciados vinculantes nº 10 e nº 14, tidos como violados: 

Súmula Vinculante nº 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta a sua incidência, no todo ou em parte.

Súmula Vinculante nº 14: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.                                                            
    7. Por meio das informações prestadas, a autoridade reclamada esclareceu (e-doc. 25, p. 2):

“Excelentíssimo Senhor Ministro André Mendonça, 
Em cumprimento aos termos contidos na decisão proferida nos autos em epígrafe, informo a V. Exª que o reclamante Eduardo Ferreira de Souza foi condenado nos autos originários, em 05 de maio de 201 7, à reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, sendo fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. 
Ademais, esclareço que, em 28 de junho de 2018, o procedimento de interceptação telefônica impugnado foi devidamente incorporado aos autos da ação penal. 
Por último, neste momento processual, aguarda-se o trânsito m julgado do agravo em recurso extraordinário e a respectiva devolução dos comunicados. “

8. Extrai-se do ato reclamado, das informações prestadas e da própria petição inicial — de difícil compreensão — que a insurgência da parte reclamante dirige-se, em verdade, ao momento processual em que o procedimento de interceptação telefônica foi incorporado aos autos da ação penal, e não ao direito de acesso ao conteúdo das interceptações. 

9. Ocorre que o paradigma invocado refere-se ao direito de acesso da defesa a elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, com vistas ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não abrangendo, portanto, a discussão quanto ao momento adequado da juntada dos elementos probatórios ao processo.

10. Nesse contexto, não se verifica a necessária aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma invocado, o que inviabiliza o prosseguimento da reclamação. Nesse sentido, citam-se os seguintes precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. 1. A defesa do reclamante não teve negado nem restringido o acesso aos elementos de provas que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 2. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, porquanto não se tem presente diante do contexto específico que houve violação à Súmula Vinculante n. 14. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 46.029-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/04/2021, p. 22/04/2021; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há aderência estrita entre a situação reclamada e o precedente vinculante. 3. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 46.387-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 24/11/2021; grifos acrescidos).

11. Tampouco procede a alegação de afronta ao Verbete Vinculante nº 10, uma vez que não houve declaração de inconstitucionalidade, explícita ou implícita, de qualquer norma. O que se observa, na espécie, é mera interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto, o que não caracteriza violação ao princípio da reserva de plenário previsto no art. 97 da Constituição Federal.

12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 17 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator